Tribunal: TJES
Processo: 5000243-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL LEAL PEREIRA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000243-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL LEAL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL LEAL PEREIRA, preso preventivamente em ação penal pela suposta prática de roubo qualificado na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, destacando a primariedade do paciente, residência fixa, ocupação lícita e sua condição de único provedor de um filho recém-nascido. Requer a concessão da ordem para sua liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; e
(ii) analisar se as condições pessoais do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP, sendo medida excepcional que exige fundamentação concreta, com demonstração dos indícios de autoria, materialidade delitiva e periculum libertatis.

4
. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta, consistente no emprego de grave ameaça e violência contra a vítima, com simulação de arma de fogo, em concurso de pessoas, o que demonstra risco à ordem pública e elevada periculosidade do paciente.

5
.
O juízo a quo destacou que a gravidade do crime e sua alta lesividade social exigem resposta estatal proporcional para resguardar a ordem pública, considerando ainda o risco de reiteração delitiva e o impacto na credibilidade do sistema de justiça criminal.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023).

7
.
A alegação de que o paciente é o único provedor de seu filho recém-nascido não encontra amparo em elementos concretos nos autos que demonstrem a imprescindibilidade do paciente, conforme exigido pelo art. 318, VI, do CPP.

8
.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública identificado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes indícios de autoria, materialidade e periculum libertatis.

3
.
A ausência de comprovação concreta da imprescindibilidade do paciente para o sustento de filho menor inviabiliza a aplicação do art. 318, VI, do CPP.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático demonstra risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 311 a 316, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 861231/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000243-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL LEAL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado
em benefício de
GABRIEL LEAL PEREIRA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
3ª Vara Criminal de Guarapari/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação no artigo 157, §2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça e violência à vítima.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, apontando a primariedade do paciente, sua residência fixa, ocupação lícita, e o fato de ser o único provedor de um filho recém-nascido.

Argumenta ainda que a medida é desproporcional e que as circunstâncias do caso concreto não demonstram o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado
,
verifico que a decisão da autoridade que
converteu a
prisão
em flagrante em
preventiva detalhou a gravidade concreta dos fatos, evidenciando o risco que a liberdade do paciente representaria à ordem pública.

Neste bojo, a
o analisar o termo de audiência de custódia de id n° 56653491, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada ao decretar a medida constritiva:

(...) “é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as
circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com grave ameaça contra a vítima, estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública,
estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Posteriormente, o juízo
a quo
que manteve a prisão preventiva destacou,
também,
a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta atribuída ao paciente. Consta nos autos que o crime foi praticado com grave ameaça e violência contra a vítima, utilizando-se inclusive de simulação de arma de fogo, o que denota maior periculosidade. Ademais, o crime de roubo qualificado, em sua forma tentada, é considerado de alta lesividade social, exigindo resposta estatal proporcional para resguardar a ordem pública,
uma vez que a
liberdade do paciente, nesse contexto, poderia estimular a reiteração delitiva, colocando em risco o corpo social e a credibilidade do sistema de justiça criminal.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
o ponderado cenário fático do crime
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)
4.
A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade dos fatos e pelo modus operandi do crime, mediante violência e grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e com restrição de liberdade da vítima e filho menor que a acompanhava
.

(HC n.
861231
/
SP
, relator Ministr
a DANIELA TEIXEIRA
, Quinta Turma, julgado em
27/11
/202
4
, DJe de
0412
/2/202
4).

Superado este ponto, quanto ao levantamento das supostas condições pessoais em tese de defesa, verifico que a
decisão da autoridade coatora não desconsiderou
estas
, mas fundamentou que, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública, tais elementos não são capazes de justificar sua liberdade.

E
sclareço,
no ponto
,
que
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quanto à alegação de que o paciente é o único provedor de seu filho, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade do requerente para o sustento e cuidado da criança, conforme exige o artigo 318, inciso VI, do CPP.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.